Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS FIRMADOS NO PERÍODO INFORMADO. NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA/RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acervo probatório demonstra que a apelante não trouxe aos autos qualquer indício de que tenha entabulado contrato (cédula de crédito rural) nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1990.

2. Na espécie, os documentos trazidos pela instituição bancária apelada corroboram sua alegação no sentido de que inexistem contratos firmados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1990.

3. Exigir do apelado que exiba documentos que ele afirma inexistir implicaria em imposição de demonstração de fato negativo. A prova de fato negativo é tida pela jurisprudência e doutrina como prova diabólica, ou seja, impossível de ser produzida.

4. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao Princípio da Causalidade. Correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que ela deu causa ao ajuizamento da presente ação.

5. Conforme preconizado pelo artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, como na hipótese dos autos. 6. Não comprovado o dolo processual da parte, inviável a condenação por litigância de má-fé, consoante entendimento sedimentado desta Corte de Justiça.

7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.